Tribunal: TJSP
Processo: 1000206-92.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
* TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – Extratos necessários ao ajuizamento da ação de execução individual – Dever da instituição financeira em zelar pelos registros da atividade que exerce – Existência de prévio pedido administrativo – Recurso provido, para os fins de deferir a tutela pleiteada *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000206-
92.2020.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante JOSÉ ELIAS
PORTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000206-92.2020.8.26.0358 -Voto no
2
* TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE
Extratos necessários ao ajuizamento da ação de execução
individual Dever da instituição financeira em zelar pelos
registros da atividade que exerce
Existência de prévio
pedido administrativo Recurso provido, para os fins de
deferir a tutela pleiteada *
Trata-se de tutela cautelar
requerida
em
caráter
antecedente,
extinta pela r. sentença de fls. 192/95,
com fulcro no inciso I, do artigo 487 do
Código de Processo Civil, cujo relatório
se adota.
Apela o autor, objetivando
modificar o julgado, alegando: a
cabe
ao Banco exibir os extratos bancários,
referentes à conta de sua titularidade; b
a recorrida deve arcar com as custas
processuais
e
os
honorários
advocatícios.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.
O recurso comporta provimento. José Antonio de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000206-92.2020.8.26.0358 -Voto no
3
requereu a presente tutela cautelar em
caráter
antecedente,
objetivando
a
exibição dos extratos da conta-poupança
de
sua
titularidade,
mantida perante
Banco do Brasil S/A, referentes aos
meses de janeiro e fevereiro de 1989.
Por ocasião do julgamento do
recurso especial no 1.349.453/MS, o
Superior Tribunal de Justiça pacificou a
necessidade do prévio pedido administrativo, quando se tratar de
pretensão à obtenção de documentos,
nos seguintes termos:

“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.

ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
EM
CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS.
INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO
À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO
CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC,
firma-se a seguinte tese: A propositura de ação
cautelar de exibição de documentos bancários
(cópias e segunda via de documentos) é cabível como
medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração
da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio
pedido à instituição financeira não atendido em prazo
razoável, e o pagamento do custo do serviço
conforme previsão contratual e normatização da
autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial
provido”. 1 (grifamos)
1 STJ. RESP. No 1.349.453/MS.
Segunda Seção. Min. Luis Felipe Salomão J.
10/12/2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000206-92.2020.8.26.0358 -Voto no
4
O
recorrente
solicitou
à
instituição financeira a apresentação
dos documentos descritos na exordial,
através da notificação de fls. 15/16, que
possui a identificação, o endereço e a
assinatura do cliente.
Referido
pedido
foi
devidamente recebido pela ré, todavia,
não
foi
encaminhada
qualquer
documentação ao recorrente.
Ressalte-se
que
cabe
à
instituição financeira zelar pela guarda
dos
registros
relacionados
aos
negócios jurídicos celebrados com os
consumidores, assim, o apelante faz jus à
obtenção
dos
extratos
bancários,
relacionados à conta de sua titularidade.
No
mesmo
sentido
é
o
entendimento da jurisprudência:
“Agravo
de
instrumento.
Expurgos
inflacionários.

Liquidação/cumprimento

de
sentença. Intimação para exibição dos extratos
bancários. Dever de fornecimento. Guarda pelo
banco dos instrumentos inerentes à sua atividade.
Determinação
de
busca
e
apreensão
pelo
descumprimento.
Possibilidade. Fixação de multa pelo
descumprimento.

Ausência
de
previsão
legal.
Descabimento. Multa por ato atentatório à dignidade
da
justiça.
Desatendimento

de
ordem
judicial.
Advertência do magistrado a quo mantida. Prazo
ampliado. Concessão de 30 dias para a apresentação
dos extratos, pois suficiente para o cumprimento da
obrigação.
Recurso
parcialmente
provido 2.
(grifamos)
2 TJSP. Agravo de Instrumento no 990.10.386686-0. 28a Câmara da Seção de
Direito Privado. Des. Rel. Mello Pinto. 26.04.11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000206-92.2020.8.26.0358 -Voto no
5
“Conforme
a
jurisprudência

do
Superior Tribunal de Justiça, 'a obrigação da
instituição financeira de exibir os extratos bancários
necessários
à
comprovação
das alegações do
correntista decorre de lei, já que se trata de
relação jurídica tutelada pelas normas do Código
do
Consumidor,
de
integração
contratual
compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem
de condicionantes,
em face do princípio da boa-fé
objetiva'. Do mesmo modo, 'é cabível a inversão do
ônus da prova em favor do consumidor para o fim de
determinar às instituições financeiras a exibição de
extratos bancários' ”.3 (grifamos)
Como afirmado pela recorrida,
às fls. 179, as buscas realizadas pelo
nome do apelante resultaram apenas na
existência
de
conta,
aberta
após
o
período do Plano Verão.
Ocorre que a apelada não
comprovou referida alegação, pois não
apresentou o correspondente termo de
abertura, tampouco exibiu documento
comprobatório de que a pesquisa foi
efetuada no CPF indicado na exordial e,
não apenas, no nome do recorrente.
Assim, diante do dever legal da
instituição financeira de apresentar os
documentos e, para assegurar o resultado útil do processo, o
deferimento da tutela pleiteada é medida
de rigor.

PELO
EXPOSTO,
dá-se
3 STJ. AgRg. no AREsp. no 238075/RS. 4a Turma. Rel. Min. Maria Isabel Gallotti. J.
10.06.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000206-92.2020.8.26.0358 -Voto no
6
provimento ao recurso, para os fins de
DEFERIR
A
TUTELA
CAUTELAR
REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE

por JOSÉ ELIAS PORTEIRO em face de
BANCO DO BRASIL S/A., para determinar
a apresentação dos extratos referentes
às contas de titularidade do poupador,
relacionados aos meses de janeiro e
fevereiro
de
1989,
ou
documento
comprobatório da inexistência de conta-
poupança, no CPF do requerente, no
prazo de 10 (dez) dias.
A
instituição
financeira
arcará com as custas processuais e os
honorários advocatícios, que se arbitra
em R$1.5000,00 (um mil e quinhentos
reais),
observados
os
critérios
equitativos previstos nos parágrafos 2o
e 8o, ambos do artigo 85 do Código de
Processo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator